Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento do acórdão do mandado de segurança no 2438/91, promovido por Toioko Kai Mizuno, Marcelo Homem de Faria, Lea Siffert Torres, José Arimathéa de Araújo Athayde Lima, Jose de Ribamar Ribeiro Resende e Irene de Souza Maciel Pires, em face do Distrito Federal, para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa apurada entre a data da impetração do mandamus (19/12/1990) e a inclusão da vantagem pecuniária do incentivo funcional de 40 horas nos proventos dos impetrantes (IDs 12988384 e 12988484). Após atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial até o dia 11/11/2021 no ID 30637212, nos termos das decisões de IDs 29100955 e 36196849, foram expedidas as requisições de precatório quanto à parte incontroversa (IDs 40345283, 40345390, 40345171, 40345140, 40344978 e 40344979). O processo seguiu em relação ao remanescente do débito (parte controversa) e, nos termos do acórdão no 1744865 (ID 50450479), foi julgada parcialmente procedente a impugnação do Distrito Federal e definidos os parâmetros de atualização do débito. Pela decisão de ID 72569695, proferida em 05/06/2025, foram homologados os cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID 63682486, com previsão de destaque do percentual de 5% (cinco por cento) a título de honorários advocatícios. Salientou-se que as novas requisições de precatório deverão ser expedidas no valor devido aos exequentes, atualizado até o dia 11/11/2021 (data-base[1]), descontando-se o valor até então incontroverso estampado nas requisições de precatório já expedidas, nos termos do § 4o do artigo 4o da Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça. Ficou consignado, ainda, que os valores serão atualizados monetariamente por ocasião do pagamento. Após regular intimação das partes, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, para que, adotando como base os cálculos apresentados no ID 63682486, apresentasse os valores referentes às retenções previdenciária e tributária que deverão incidir nos novos precatórios a serem expedidos. Registre-se, por oportuno, que as requisições de precatório já expedidas em relação à parte incontroversa do débito não trazem qualquer informação acerca de retenções. Juntadas as planilhas pela Contadoria Judicial em 12/08/2025 (IDs 74965569 a 74965574), os exequentes concordaram “com os valores líquidos a serem pagos, após a retenção previdenciária/tributária”, bem como com a determinação “para a elaboração de novos cálculos, agora descontando os valores já incluídos nos precatórios anteriormente expedidos, referente à parte incontroversa” (ID 75355815). O Distrito Federal, por sua vez, informou que “não se opõe aos cálculos constantes dos autos” (ID 76492466). É o relatório. Os cálculos do Distrito Federal de ID 63682486 foram homologados pela decisão de ID 72569695 e a Contadoria Judicial apresentou planilhas com os valores referentes às retenções previdenciária e tributária sob os IDs 74965569, 74965570, 74965571, 74965572, 74965573 e 74965574. Intimadas, as partes manifestaram concordância com os cálculos (ID 75355815 e 76492466). Diante do exposto, determino a expedição dos precatórios em relação à parte controversa do presente cumprimento de sentença, conforme decisão de ID 72569695 e cálculos homologados de ID 63682486, com as retenções calculadas nas planilhas de IDs 74965569 a 74965574, remetendo-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente para os fins de direito, nos termos do artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2o, inciso VI: “data-base é a data correspondente ao termo final utilizado na elaboração da conta de liquidação;” Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator